Tribunal: TJBA
Processo: 8014903-49.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8014903-49.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: Em segredo de justiça e outros Advogado(s): INGRID DE OLIVEIRA FERREIRA IMPETRADO: BAHIA SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À EDUCAÇÃO. MATRÍCULA EM COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR. IRMÃO JÁ MATRICULADO NA MESMA INSTITUIÇÃO. ARTIGO 53, INCISO V, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (LEI Nº 8.069/90). INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E À UNIDADE FAMILIAR. PREVALÊNCIA SOBRE O CRITÉRIO DE SORTEIO PREVISTO EM EDITAL. DIFICULDADES ADMINISTRATIVAS ALEGADAS PELO PODER PÚBLICO QUE NÃO PODEM OBSTAR DIREITO FUNDAMENTAL. DEVER DO ESTADO DE ASSEGURAR O ACESSO À EDUCAÇÃO. LIMINAR DEFERIDA. REVOGAÇÃO DAS ASTREINTES FIXADAS EM SEDE LIMINAR. FIXAÇÃO DE NOVA MULTA DIÁRIA COM INCIDÊNCIA A PARTIR DO PRESENTE JULGAMENTO EM CASO DE FUTURO DESCUMPRIMENTO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME: 1. Mandado de Segurança impetrado por menor, representada por sua genitora, pleiteando matrícula no Colégio da Polícia Militar da Bahia (CPM), Unidade Dendezeiros, onde seu irmão mais velho estuda, sendo que a vaga foi negada por não ter a impetrante sido sorteada no processo seletivo e por frequentar etapa de ensino (Educação Infantil) não ofertada pela unidade escolar. Foi deferida liminar para determinar a matrícula. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há três questões em discussão: i) definir se a negativa de matrícula da impetrante, com base em sorteio eletrônico, viola o direito constitucional à educação e à convivência familiar; ii) estabelecer se o art. 53, V, do ECA garante a matrícula de irmãos na mesma unidade escolar mesmo quando em etapas ou ciclos distintos; iii) verificar se houve superação do impedimento administrativo quanto à inexistência da série pretendida. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A recusa administrativa baseou-se no fato de a impetrante não ter sido contemplada no sorteio eletrônico de vagas e na alegação de que os irmãos frequentariam ciclos de ensino distintos, além de dificuldades estruturais da unidade escolar pretendida para acolher a série da menor. 4. O direito à educação é garantia constitucional (art. 205 e 208, CF/88) e o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu art. 53, V, assegura o acesso à escola pública, preferencialmente próxima à residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. 5. A interpretação do art. 53, V, do ECA deve priorizar o melhor interesse da criança e do adolescente e a unidade familiar, facilitando a rotina dos pais e promovendo a convivência entre os irmãos, sobrepujando a interpretação literal restritiva da norma, especialmente diante das dificuldades logísticas comprovadas pela família. 6. O critério de sorteio previsto em edital, embora vise garantir isonomia, não pode prevalecer sobre o direito fundamental à educação e a garantia específica prevista no ECA para irmãos estudarem na mesma unidade escolar, quando devidamente interpretada à luz dos princípios constitucionais. 7. Eventuais dificuldades administrativas ou estruturais da Administração Pública não constituem óbice intransponível ao cumprimento de dever constitucional e legal de garantir o acesso à educação, cabendo ao ente estatal encontrar os meios adequados para efetivar o direito pleiteado. 8. A inexistência da série pleiteada inicialmente na unidade escolar não constitui óbice à matrícula no momento atual, tendo em vista que a impetrante atingiu a idade exigida para o ingresso no 1º ano do Ensino Fundamental, conforme confirmado pelas próprias autoridades impetradas. 9. Diante do debate sobre a viabilidade fática da execução na unidade específica e com o objetivo de assegurar a efetividade da presente decisão colegiada, revoga-se as astreintes fixadas em sede liminar e estabelece-se nova multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitado a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), exigível apenas em caso de eventual descumprimento desta decisão colegiada. IV. DISPOSITIVO E TESE: 10. Diante do exposto, em consonância com o primado constitucional dos direitos da criança e do adolescente e em razão da interpretação teleológica e social do Estatuto da Criança e do Adolescente, VOTO no sentido de: a) CONHECER da ação mandamental e, no mérito, CONCEDER a segurança, confirmando a medida liminar quanto à obrigação de fazer, determinando que as autoridades impetradas realizem a matrícula da menor impetrante no Colégio da Polícia Militar da Bahia – Dendezeiros, onde estuda seu irmão, na série compatível com sua idade e trajetória escolar. b) Revoga-se as astreintes fixadas na liminar e estabelece-se nova multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), aplicável apenas em caso de descumprimento desta decisão colegiada. Tese de julgamento: “O direito à matrícula de irmãos na mesma unidade escolar deve ser interpretado de forma teleológica e sistemática, priorizando a proteção integral à criança, a dignidade da pessoa humana e a convivência familiar, mesmo quando não se tratar da mesma etapa ou ciclo de ensino.” “A superação de impedimentos administrativos e etários ao longo da tramitação do mandado de segurança deve ser considerada na decisão de mérito, para garantir a efetividade dos direitos fundamentais.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 37, caput, 208, I e V, e 227, caput; ECA, arts. 53, V, e 54, § 1º; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8004439-34.2022.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, publ. 29.11.2022; TJ-BA, MS nº 8009645-29.2022.8.05.0000, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, publ. 10.02.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível nº 8014903-49.2024.8.05.0000, em que figura como Impetrante I. V. D. S., menor impúbere, devidamente representada por sua genitora, INARACI DOS SANTOS VASCONCELOS e, na condição de autoridades impetradas o SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER da ação mandamental e, no mérito, CONCEDER a segurança, confirmando a medida liminar quanto a obrigação de fazer, revogando as astreintes anteriormente fixadas, e estabelecendo nova multa diária apenas para o caso de descumprimento desta decisão colegiada, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora